Tribunal: TJDFT
Processo: 0054288-06.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. PRIMEIRA APRESENTAÇÃO AO SACADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMISSÃO DE CADA TÍTULO. STJ, TEMA 942. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de ação monitória. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença no que tange o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.
2. Consta dos autos que a requerida emitiu os cheques para remuneração de produtos de serviço de marcenaria. No entanto, ante o não recebimento dos produtos comprados, suspendeu o pagamento dos títulos. Houve a transmissão dos mesmos (títulos) mediante endosso. No entanto, conforme reconheceu a sentença, a parte autora é sociedade atuante no ramo de factoring e fomento mercantil. Assim, a transferência configura verdadeira cessão de crédito o que atrai as regras gerais do direito civil e não as regras específicas dos títulos de crédito, no que tange à oposição de exceções pessoais.
3. A possibilidade de discussão de exceções pessoais não implica na inaplicabilidade de todas as outras normas relativas ao título de crédito.
4. No que concerne ao termo inicial dos juros de mora em ação monitória para pagamento de cheque prescrito, cumpre observar o disposto no art. 52, inc. II, da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque).
5. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema 942, em sede e recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”. (Resp 1556834/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, 2a Seção, Julgado em 22/06/2016, Dje: 10/08/2016).
6. Correta a sentença quando condenou a requerida no pagamento das quatro cártulas de cheques atualizadas monetariamente desde a emissão de cada título e acrescidas de juros de mora a contar da primeira apresentação ao sacado.
7. Apelo improvido.